Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 30 (TRINTA) DIAS. COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO APÓS ESSE PERÍODO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.032. RESPONSABILIDADE CIVIL DESCARACTERIZADA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.809.486/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.032, firmou a tese de que “nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”.
2. Não é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado, porque visa manter o equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos de saúde.
3. O direito à indenização, tanto material quanto moral, só surgiria caso fosse declarada nula a cláusula que prevê a coparticipação do segurado passados 30 (trinta) dias de internação psiquiátrica, o que não ocorreu.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.